Tribunal: STF
Processo: RE 178836
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. DIREITO DE
CONSTRUIR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA.
I. - O direito de edificar é relativo, dado que
condicionado à função social da propriedade: C.F., art. 5º, XXII e
XXIII. Inocorrência de direito adquirido: no caso, quando foi
requerido o alvará de construção, já existia a lei que impedia o
tipo de imóvel no local.
II. - Inocorrência de ofensa aos §§ 1º e 2º do art. 182,
C.F.
III. - Inocorrência de ofensa ao princípio isonômico,
mesmo porque o seu exame, no caso, demandaria a comprovação de
questões, o que não ocorreu. Ademais, o fato de ter sido construído
no local um prédio em desacordo com a lei municipal não confere ao
recorrente o direito de, também ele, infringir a citada lei.
IV. - R.E. não conhecido.